Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. CNH. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE.

I – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de uso de documento ideologicamente falso, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu, após inserir informações inverídicas em documento público, o utilizava para comprovar sua identidade.

II – O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade.

III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV – Enseja a análise negativa da culpabilidade o fato de o réu, valendo-se de dados cancelados por decisão judicial, obter documento público em outro Estado, visando dificultar a fiscalização do Poder Público, conduta que ultrapassa a reprovação inerente aos delitos da espécie.

V – Modifica-se o regime para o aberto, em atenção ao quanto decidido em habeas corpus que aplicou a detração para o mesmo fim.

VI – Tendo em vista a existência de execução fiscal em curso, inviável a restituição de bens e valores apreendidos.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.